Tribunal: TJPA
Processo: 0806808-44.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806808-44.2022.8.14.0133

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ADRIELE GESSICA BARROSO BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE COBRANÇA E MULTA DIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de inexistência de débito com obrigação de fazer, proposta por Adriele Jessica Barroso Bezerra em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., visando a suspensão de cobrança referente a consumo de energia questionado, declaração de inexistência do débito e concessão de medida liminar para suspensão do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito e continuidade do fornecimento de energia. A sentença de primeiro grau determinou a inexistência do débito, o restabelecimento do serviço e a aplicação de multa de R$ 300,00 por dia pelo descumprimento da medida liminar. A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. interpôs recurso de apelação, argumentando cumprimento das ordens judiciais e insurgindo-se contra a imposição da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar a validade da aplicação de multa pelo suposto descumprimento da medida liminar, considerando o cumprimento das determinações judiciais pela empresa ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de primeiro grau deve ser reformada, pois a ordem judicial inicial suspendeu apenas uma cobrança específica (fatura de nº 0201909000270948), sem abrangência sobre outro débito de valor substancial, que motivou a interrupção do fornecimento de energia devido ao seu inadimplemento, o qual não foi objeto de suspensão judicial.

4.

A sentença de aplicação da multa baseou-se na compreensão de descumprimento da liminar; contudo, inexistiu afronta ao comando liminar, uma vez que a empresa seguiu as determinações para suspensão apenas do débito explicitamente indicado, não se aplicando a sanção por suposto descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação de multa diária por descumprimento de medida liminar pressupõe a violação expressa e comprovada do comando judicial, o que não ocorre quando a ordem se limita a suspender débito específico sem abarcar outras cobranças de valores distintos e não contestados judicialmente.

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Não há dispositivos específicos indicados.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica indicada.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0806808-44.2022.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/PA

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB/PA nº 18.329

APELADO:
ADRIELE JESSICA BARROSO BEZERRA

ADVOGADO: YURI CORRÊA DOS SANTOS - OAB/PA 21744

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de inexistência de débito com obrigação de fazer e pedido liminar

proposta por
ADRIELE JESSICA BARROSO BEZERRA
em desfavor
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
objetivando suspensão da cobrança relativa a consumo de energia impugnado, ao final tornando-a inexistente, sem deixar de lado o pedido liminar de suspensão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito e fornecimento de energia.

Sentença:
de procedência do pedido, determinando o

reestabelecimento da energia, a inexistência do débito e condenando a empresa ré no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento da liminar anteriormente concedida.

Recurso:
de apelação cível por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
cingindo seu levante apenas quanto a multa por suposto descumprimento liminar, eis que inexistente diante do cumprimento regular de todas as terminações judiciais.

Levante manejado em:
24 de agosto de 2023.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 16396561.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0806808-44.2022.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/PA

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB/PA nº 18.329

APELADO: ADRIELE JESSICA BARROSO BEZERRA

ADVOGADO: YURI CORRÊA DOS SANTOS - OAB/PA 21744

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Todavia o recebimento está neutralizado face o julgamento colegiado do mérito da controvérsia.

Pois bem.
Cinge-se a irresignação recursal na análise do acerto (ou desacerto) de sentença que condenou a requerida, para além de declarar a inexistência de débito por consumo não faturado, condenou a Ré em pagamento de multa por descumprimento da medida liminar.

Avante
e com objetividade.

O texto de ID. 16396522, dispôs que:

“(...) se suspendesse a cobrança do parcelamento originário de consumo não registrado, referente fatura de nº. 0201909000270948 – Unidade consumidora nº. 8192022, ref. ao mês 08/2019 (ID. 82946441 - Pág. 1), bem como abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica da referida Unidade Consumidora e de realizar qualquer parcelamento unilateral ou condicionado até ulterior deliberação, além de proceder com qualquer restrição ao nome da parte autora e, se já o tenha feito, que, no mesmo prazo indicado, o desfaça, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data da intimação da presente. (...)”

Ciência da Apelante ao ID. 16396526.

A partir da fala de descumprimento da medida liminar, ao ID. 16396532, o Juízo em sentença, entendeu pelo descumprimento e aplicação da multa de R$ 300,00 por dia em que a Autora permaneceu privada do serviço essencial.

Contudo, note-se que a Autora deixou estabilizar a decisão interlocutória inaugural apenas com a suspensão de
uma
cobrança, a de nº: 0201909000270948, não havendo, até aquele momento, direito de exigir a suspensão da cobrança do
outro
parcelamento originário –
bem como os seus devidos correlatos –,
que ensejou em interrupção do fornecimento da energia pelo não pagamento do parcelamento (até então não suspenso).

Da fatura de ID. 16396511 se colhem 2 (dois) parcelamentos. A fatura suspensa, de ID. 16396510 - Pág. 1 foi a suspensa, subsistindo ainda, até que se compreenda o contrário, que a outra, de R$ 11.295,06 (onze mil duzentos e noventa e cinco reais e seis centavos) não foi objeto de dicção jurisdicional, razão pela qual não há que se falar em multa por qualquer descumprimento.

Ressalte-se que aqui não se está excluindo a multa por descumprimento, mas sim, reformando a compreensão de que
houve descumprimento
,

para anunciar a inexistência de qualquer afronta ao comando liminar.

Por todo o exposto, sou por
CONHECER DO APELO E DAR-LHE PROVIMENTO,
para afastar o item “
f
” – multa por descumprimento - da sentença recorrida. Mantém-se integralmente os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024